Tribunal: TJDFT
Processo: 0714571-15.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. FUNCEF. MÚTUO FENERATÍCIO. HONORÁRIOS CONTRATADOS. INCLUSÃO. INICIAL. INDEFERIMENTO. MATÉRIA CONTROVERTIDA. JURISPRUDÊNCIA CLAUDICANTE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. EFETIVO CONTRADITÓRIO. SENTENÇA AFASTADA. RECURSO PROVIDO.
I. Determinadas matérias, mormente aquelas objeto de disposição das partes, em contrato sinalagmático, devem ser discutidas em momento oportuno.
II - Não pode o julgador, no instante do recebimento da petição inicial executiva, indeferi-la, por filiação a corrente jurisprudencial controvertida, aduzindo que a emenda não fora apresentada a contento.
III - Constituindo a adesão a mútuo feneratício direito dispositivo da parte, encerra obrigação da devedora arrostar os termos da planilha apresentada pelo credor, bem como aquilatar da sua conformidade com o pacto.
IV - O princípio da cooperação não permite ao julgador suprir a vontade da devedora, uma vez que o legislador privilegiou o efetivo contraditório (art. 7o, CPC).
V. Apelo provido. Sentença cassada.